Tribunal: TJMT
Processo: 1026743-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026743-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Citação, Cabimento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), I. R. V. R. V. - CPF: 076.201.921-23 (AGRAVANTE), S. R. V. R. V. - CPF: 076.201.121-11 (AGRAVANTE), FERNANDO VALERIO RALDI VIEIRA - CPF: 981.393.711-49 (AGRAVANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), ELIANE RIBEIRO - CPF: 925.554.461-68 (AGRAVADO), FERNANDO VALERIO RALDI VIEIRA - CPF: 981.393.711-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. CITAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE IDENTIDADE DA DESTINATÁRIA. VALIDADE DO ATO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de alimentos c/c pedido de fixação de alimentos provisórios e regulamentação de visitas, ajuizada perante a 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, que determinou a expedição de nova citação da parte requerida, diante da ausência de comprovação inequívoca da validade da citação realizada via aplicativo de mensagens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a citação realizada via WhatsApp, desacompanhada de comprovação inequívoca da identidade da destinatária e da ciência da demanda, atende aos requisitos legais e regimentais de validade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Portaria-Conjunta no 412 PRES/VICE/CGJ/2021 do TJMT autoriza a realização de citação por aplicativo de mensagens, desde que observados requisitos formais mínimos, como a comprovação da identidade da parte destinatária mediante documento oficial com foto, confirmação inequívoca da ciência e prova documental da diligência.

A ausência de resposta expressa da destinatária, bem como a negativa de identidade durante a diligência eletrônica e a inexistência de prova material que confirme a ciência do ato, fragilizam a validade da citação realizada via WhatsApp.

A jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ orienta que a inobservância dos requisitos formais da citação eletrônica compromete os princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando a nulidade do ato processual.

A determinação judicial de nova citação representa medida de cautela que visa garantir a higidez processual, a segurança jurídica e a regularidade do contraditório, não configurando excesso ou ilegalidade.

Nova tentativa de citação infrutífera constatou que o imóvel da parte requerida se encontrava fechado e com placa de venda, indicando possível ocultação com o intuito de evitar a citação, devendo a parte agravante utilizar os meios legais disponíveis para concretizar o ato.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por S. R. V. R. V. e OUTRA MENOR, representadas por Fernando Valerio Raldi Vieira, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Alimentos com Pedido de Liminar de Fixação de Alimentos Provisórios c/c Visitas n. 1000481-80.2025.8.11.0003, movida em face de ELIANE RIBEIRO, a fim de evitar possível alegação de nulidade, embora exista intimação eletrônica juntada nos autos, determinou nova citação da parte ré.

Em breve síntese, o recorrente sustenta que o juízo de origem fixou alimentos provisórios em 1/3 do salário mínimo e designou audiência, tendo a Agravada sido regularmente intimada, conforme certificado no documento de ID. 188501861 da Oficial de Justiça.

Aduz que como não houve contestação, foi requerida à revelia, com anuência do Ministério Público. Contudo, o juízo determinou nova citação para evitar a alegação de nulidade, mesmo diante da intimação válida e da inércia da parte.

Destaca que os Embargos de Declaração interpostos foram rejeitados. A decisão agravada, segundo o agravante, impõe ônus excessivo, causa atraso no processo e compromete a efetividade da tutela, especialmente por envolver menores e alimentos, cuja urgência é presumida.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para reconhecer a validade da citação da requerida, afastando-se a necessidade de nova diligência.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

Não houve pedido liminar (Id. 306964883).

Sem contraminuta, ante a ausência de angularização processual.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 316732873).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador

DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cinge-se a controvérsia sobre os recursos tecnológicos em cumprimento de mandados, especificamente a citação por meio eletrônico, através do aplicativo de celular “
whatsapp
”.

Conforme bem analisado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, cujo parecer adoto como razão de decidir, a Portaria-Conjunta no 412 PRES/VICE/CGJ, de 20 de abril de 2021, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, autoriza a realização de atos processuais por meio de aplicativos de mensagens, desde que observados certos requisitos formais, entre os quais:
a comprovação inequívoca da ciência da parte destinatária; a identificação do destinatário mediante documento oficial com foto; a identificação do Oficial de Justiça responsável pela diligência; a juntada de prova documental da efetiva comunicação
.

No caso em tela, se verifica que o número de telefone utilizado pela oficial de justiça estava de fato vinculado ao nome da agravada, inclusive sendo o mesmo número registrado como chave PIX, fato que, a princípio, poderia reforçar a presunção de identidade. Todavia, não se pode perder de vista que, ao ser contatada via mensagem, a destinatária negou a identidade. E, mais relevante, não foram anexadas aos autos imagens, documentos ou comprovações materiais que atestassem de forma inequívoca que a agravada tenha, de fato, tomado ciência da demanda.

Nesse ponto, é essencial destacar que, conforme vem decidindo este Egrégio Tribunal, a citação por meio eletrônico somente é válida quando observados, de maneira rigorosa, os requisitos formais que garantam a autenticidade do destinatário e a efetiva comunicação do ato processual.

Reproduzo, por oportuno, a jurisprudência colacionada no parecer ministerial, proferida por esta Corte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR WHATSAPP. REQUISITOS FORMAIS NÃO OBSERVADOS. INVALIDADE DO ATO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT/RR contra decisão da 2a Vara Cível de Sinop/MT que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência/Nulidade de Ato Processual (Querela Nullitatis Insanabilis), ajuizada por MOISÉS CRUZ DOS REIS, deferiu tutela de urgência para suspender a tramitação de ação executiva sob o argumento de que a citação realizada via aplicativo WhatsApp não atendeu aos requisitos legais de validade. O agravante sustenta a regularidade da citação com base em certidão positiva do oficial de justiça e requer a cassação da liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp, sem a observância dos requisitos previstos na Portaria Conjunta n. 412-PRES/VICE/CGJ/2021 do TJMT, é válida para fins de início do processo executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR A citação válida por meio eletrônico exige a observância de requisitos formais que atestem a autenticidade do destinatário, tais como número de telefone, confirmação escrita e fotografia do citando. A certidão de oficial de justiça atestou que houve apenas contato por chamada de voz e envio da citação via WhatsApp, sem confirmação de recebimento, envio de documentos pessoais ou identificação por foto, contrariando a Portaria Conjunta n. 412/2021. O Superior Tribunal de Justiça e o TJMT têm firmado jurisprudência no sentido de que a ausência dos elementos indutivos da autenticidade invalida a citação eletrônica. A ausência de ciência inequívoca do citando compromete os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que justifica a suspensão da execução até decisão definitiva sobre a validade do ato processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A citação por aplicativo de mensagens somente é válida quando observados os requisitos formais mínimos de autenticidade do destinatário, como número de telefone, confirmação escrita e foto individual. A inobservância desses requisitos compromete o contraditório e a ampla defesa, ensejando a nulidade do ato citatório e a suspensão dos atos processuais subsequentes”
(TJMT – N.U 1008678-33.2025.8.11.0000 – Segunda Câmara de Direito Privado – Relatora: Des. Tatiane Colombo – Julgado em 10/08/2025 – DJE 10/08/2025).

De modo que, ante a ausência de confirmação segura da identidade do destinatário da citação eletrônica, se mostra correta e prudente a conduta do magistrado, ao determinar nova tentativa de citação, visando evitar futuras alegações de nulidade e assegurar o devido processo legal.

Ressalte-se, ainda, que, conforme nova certidão lavrada nos autos de origem (ID. 203136077), o Oficial de Justiça, ao diligenciar no endereço da agravada, encontrou o imóvel fechado, desabitado e com placa de venda, o que sugere possível ocultação da parte requerida com o intuito de frustrar o regular prosseguimento do feito. Em tal hipótese, caberá à parte autora, ora agravante, valer-se dos instrumentos legais previstos no CPC, como a citação por hora certa (art. 252, CPC), desde que comprovados os pressupostos legais para tanto, sem que isso implique, por si só, nulidade do processo ou violação à celeridade processual.

Portanto, à luz do princípio da segurança jurídica, da boa-fé processual e da necessidade de resguardar o contraditório e a ampla defesa, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.

Dispositivo

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025